Tribunal: CARF
Processo: 13819.903991/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903991/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RUCKER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NOTÍCIA DE PAGAMENTO DOS
DÉBITOS. PERDA DE OBJETO.
Tendo o contribuinte providenciado o pagamento do débito declarado, ocorre a
perda de objeto por ausência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da perda do objeto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-71.455, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo versa sobre o Per/Dcomp 20499.55046.060906.1.3.02-0969.
Segundo o que consta na Dcomp, o crédito original na data da transmissão, no valor de
R$ 146.226,21, se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (fl. 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903991/2008-77
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903991/2008-77

No Despacho Decisório (fl.33), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação de
que o saldo negativo que consta na DIPJ é R$ 0,00 (zero).
A interessada se insurgiu, em 19/09/2008, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 39 a 41), do qual tomou ciência em
21/08/2008 (fl. 38), apresentando os argumentos que se seguem:  O crédito apurado é originado d
conforme demonstrados na Ficha 11, campo 07 Imp. De Renda Retido na Fonte" e
Ficha 50, não é igual a zero.  Estes créditos, utilizados na Declaração de Compensação (PER
montante de R$ 146.226,21.  Portanto, o valor do crédito na DIPJ é de R$ 146.226,21 e não com
Autoridade Fiscal: R$ 0,00.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, a recorrente apresentou manifestação. Através de
petição posterior, noticia ter realizado pagamento integral do débito compensado, conforme
comprovantes juntados, pugnando pelo arquivamento do processo administrativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido em face da perda do objeto.
Tratam os autos de Per/Dcomp, onde se busca crédito de saldo negativo de
imposto de renda, obtido no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 146.226,21.
Inconformada com a decisão a quo, a recorrente apresenta recurso aduzindo
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, após, alegou que incorreu em erro de
preenchimento de obrigação acessória.
Após apresentar recurso, o contribuinte protocola petição, noticiando que liquidou
os débitos antes compensados, juntando comprovantes, pugnando pelo arquivamento do
processo administrativo, sem ressaltar qualquer ponto quanto à permanência da discussão sobre a
inexistência do crédito apresentado, sendo, inclusive, reforçado por e-mail seu desinteresse no
feito
(email
enviado
em
15/05/2020,
às
17:50:58,
no
endereço
atendimento.carf@carf.economia.gov.br).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903991/2008-77

Diante disso, concluo que não existe litígio por ausência de objeto, cabendo
somente à DRF de origem verificar a correção dos pagamentos efetuados.

Conclusão
Assim, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário em face da perda
do objeto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital